Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801170-02.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação criminal. furto simples. autoria e materialidade comprovadas. princípio da insignificância inaplicável. condenação mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), e impôs pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. Fatos narrados indicam subtração de instalações elétricas de veículos, com detenção do agente e apreensão dos bens subtraídos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio do in dubio pro reo; (ii) é cabível a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta.

iii. razões de decidir

3. Depoimentos da vítima e da testemunha policial são firmes, coesos e harmônicos, corroborados por elementos materiais constantes dos autos, como auto de apreensão e entrega.

4. Não há dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

5. A ausência de prova sobre o valor dos bens subtraídos e a presença de elementos que indicam reprovabilidade da conduta e potencial lesividade impedem o reconhecimento da bagatela penal.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e STF exige a presença cumulativa de requisitos objetivos para aplicação do princípio da insignificância, o que não se verifica no caso.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de prova coesa e suficiente da autoria e materialidade do furto afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. A ausência de prova do valor do bem e a reprovabilidade da conduta impedem o reconhecimento do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, incisos III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.854.871/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano de reclusão bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto, que foi substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade pelo tempo correspondente à pena privativa de liberdade (sentença ID 26186944).

Narra a denúncia (ID 26186823):

“Consta do Inquérito policial nº 00005/2022.100041-5 que JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS subtraiu para si, coisa alheia móvel, em desfavor de PAULO VICTOR ALVES DA SILVA.

De acordo com os elementos de prova que integram os autos, no dia 23/01/2022, por volta das 15h, a vítima, proprietário do estabelecimento comercial “Vitor Peças”, situado na Av. Pedro Miranda, bairro Pedreira, Belém/PA se encontrava em sua residência, quando, através das câmeras de monitoramento da loja visualizou o denunciado subtraindo as instalações elétricas de dois carros de sua propriedade, estacionados em frente ao estabelecimento.

Diante da situação, a vítima ligou para o seu amigo Marcos André Guimarães Cabral, que reside as proximidades de sua loja, a fim de efetuar a detenção do denunciado.

Ocorre que, quando MARCOS chegou ao local percebeu que o denunciado havia empreendido fuga. De imediato, efetuou buscas nas redondezas e logrou êxito em avistar o denunciado há alguns metros da loja. Assim, MARCOS, com apoio de populares, saiu em perseguição ao denunciado e conseguiu detê-lo e acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante de JOSIAS ANDREY, que estava em posse da res furtiva [duas instalações elétricas de carro]. Em seguida o encaminharam à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de furto simples são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento das testemunhas [fls. 02/05], confissão do denunciado [fl. 08 do IPL], [auto de exibição e apreensão de objetos [fl. 17], auto de entrega [fl. 18], e demais elementos de informação presentes no inquérito.”

Em suas
razões
(ID 26186974), a defesa sustenta
insuficiência probatória para condenação
, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, por entender que o fato não apresenta ofensividade relevante e que o valor do bem subtraído seria inexpressivo, razão pela qual pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 26186977), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta instância de revisão, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opinou
“pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(ID 26486912)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na pretensão absolutória deduzida pelo recorrente, sob dois fundamentos principais insuficiência de provas para o decreto condenatório e atipicidade material da conduta, em razão da suposta aplicação do princípio da insignificância.

Passo à análise do primeiro fundamento:
a alegada ausência de provas suficientes para a condenação
.

A defesa sustenta que a decisão proferida em primeiro grau carece de substrato probatório robusto e seguro, notadamente quanto à autoria do fato, o que implicaria ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como ao postulado constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Em reforço à sua tese, o apelante invoca o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, em havendo dúvida razoável e insanável quanto à existência do fato, à sua autoria ou às circunstâncias que o rodeiam, deve o julgador absolver o réu.

Entretanto, no caso em tela, a invocação do referido princípio
não encontra respaldo nos autos
.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do estado de inocência, destina-se a proteger o indivíduo contra condenações fundadas em provas frágeis, contraditórias ou insuficientes.

Todavia, na espécie,
não há qualquer traço de dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime imputado ao apelante
. O conjunto probatório é claro, coeso e suficiente.

De acordo com os autos, o próprio relato da
vítima, PAULO VICTOR ALVES DA SILVA
, foi claro e minucioso ao descrever os acontecimentos, relatando que estava em sua residência quando foi informado por seus vizinhos de que o réu encontrava-se subtraindo as instalações elétricas de seu veículo, o qual estava estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial. Disse que imediatamente acessou as imagens da câmera de segurança do local e constatou a ação criminosa praticada pelo acusado.

Afirmou, também, que diante disso, dirigiu-se até o estabelecimento, onde encontrou o réu ainda de posse dos cabos. Relatou, ademais, que, com o auxílio de um amigo, conseguiu conter o agente e, em seguida, acionou uma guarnição policial que transitava nas proximidades naquele momento.

Corroborando esse depoimento, a testemunha
VITOR YURI CASTRO DOS SANTOS
, policial militar, narrou, em juízo, que foi acionado por dois indivíduos, que haviam detido o réu, e eles comunicaram que este havia furtado peças do carro da vítima. Ao averiguar a situação, encontrou em posse do réu uma mochila que continha os cabos furtados e uma faca, usada para subtraí-los.

Tais depoimentos são convergentes, firmes e encontram respaldo na prova documental anexada aos autos, tais como: auto de exibição e apreensão, auto de entrega dos bens e relatório da autoridade policial.

Na sentença condenatória, bem fundamentada, a magistrada de origem ressaltou:

“...verifico que tanto o depoimento da vítima quanto o do Policial Militar que participou do flagrante se encontram concatenados e possuem, ainda, verossimilhança quando contemplados em face da prova material do delito.”

O parecer do Ministério Público, por sua vez, foi categórico:

“...o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do recorrente.”

E arremata, com precisão:

“A palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o caso analisado, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime.”

De igual forma, é consolidada a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à suficiência da palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Destaco, ainda, que não há nos autos qualquer indício de motivação espúria, má-fé, animosidade ou dúvida quanto à veracidade dos relatos colhidos. Ao contrário, as versões apresentadas pela vítima e testemunhas mostram-se harmônicas, detalhadas e coerentes com o restante do arcabouço probatório.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
exige a presença de dúvida fundada e razoável, o que manifestamente não se verifica. A existência de versões dissonantes ou a mera negativa genérica do réu, desacompanhada de elementos minimamente verossímeis, não é suficiente para autorizar a absolvição.

Portanto,
rechaço a alegação de insuficiência probatória
, pois o conjunto de provas apresentado é plenamente apto a sustentar o decreto condenatório, revelando-se legítima a conclusão firmada na sentença recorrida.

Por outro lado, requer a defesa a
absolvição do apelante
com fundamento no
princípio da insignificância
, sob o argumento de que o fato não causou relevante lesão ao bem jurídico tutelado e, portanto, seria materialmente atípico.

A aplicação do citado princípio exige a conjugação de quatro vetores, assim delineados: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e irrelevância da lesão jurídica ocasionada pela infração.

No caso concreto,
tais requisitos não estão plenamente atendidos
.

Em primeiro lugar, não há nos autos qualquer elemento que permita aferir com segurança o
valor do bem subtraído
, conforme observado pela sentença (ID 26186944):

“...não existe nos autos qualquer espécie de prova ou sequer indício do valor do bem subtraído; de modo que, não há que se admitir que o valor do bem subtraído seja insignificante para a vítima, uma vez que também não se sabe o faturamento da pessoa que foi furtada.”

Tal constatação impede a análise concreta da suposta
inexpressividade do dano
, frustrando a verificação de um dos critérios essenciais à aplicação do princípio em exame.

Além disso, o bem subtraído —
instalações elétricas de dois veículos automotores
— possui utilidade econômica presumivelmente relevante, ainda que o valor monetário não tenha sido estimado. Trata-se de objeto de valor funcional e patrimonial para a vítima, titular de estabelecimento comercial voltado à comercialização de peças automotivas.

Acrescente-se que a
ação do agente foi deliberada e não ocasional
, tendo sido praticada com uso de instrumento cortante (faca), circunstância que evidencia o grau de reprovabilidade da conduta e indica que não se trata de mero ato impensado ou destituído de periculosidade social. A apreensão do objeto ilícito ainda na posse do agente reforça a noção de que o delito foi consumado com plena consciência da ilicitude e dos efeitos da ação.

Sobre o princípio da insignificância, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES SUPERIOR A 10%. VÍTIMA ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE. RÉU POSSUI OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.

3. No presente caso, tem-se que a subtração "um perfume "CASH LA RIVE", avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), e um perfume "DONNA LA RIVE", avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), ambos pertencentes ao estabelecimento DROGARIA SOUZA LTDA" (e-STJ fl. 93), valor que representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, demonstra expressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, contra o réu consta que há outras anotações criminais.

4. Destaca-se, ainda, que "o estabelecimento comercial vítima dos furtos é de pequeno porte, sendo o proprietário e o seu irmão que realizam os atendimentos aos clientes".

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.854.871/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”

O parecer do Ministério Público de 2º grau (ID 26486912) também afasta com precisão a aplicação da bagatela penal, observando:

“Não há como examinar a pertinência do princípio da insignificância, pois inexiste nos autos prova do valor do bem subtraído e elementos que indiquem as condições econômicas da vítima.”

Com efeito, a ausência de dados concretos sobre o dano causado, associada à conduta reiterada e dolosa do apelante, impede o reconhecimento do postulado da insignificância no presente feito.

Portanto,
não há como reconhecer a atipicidade material da conduta
imputada ao recorrente, razão pela qual
afasto o pedido de absolvição fundado no princípio da insignificância
.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que condenou o recorrente Josias Andrey Silva dos Reis pela prática do crime de furto simples – art. 155, caput, do CP, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025